Tribunal: TJMT
Processo: 1015003-58.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015003-58.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO), AGROVENCI - COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.197.599/0010-00 (EMBARGADO), IVO CANDIOTTO - CPF: 722.401.649-72 (EMBARGANTE), ALEXANDRE PRESTES JASPER - CPF: 042.450.381-60 (ADVOGADO), THIAGO LUCAS TEIXEIRA STEPHAN - CPF: 033.113.371-74 (ADVOGADO), WILMAR JACOB - CPF: 481.921.209-53 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), LUCAS KENJI RESENDE MURATA - CPF: 020.156.031-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Embargos de declaração. Alegação de erro de fato e omissão no acórdão. Pretensão de rediscutir mérito recursal. Caráter procrastinatório. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, revogando tutela de urgência deferida na origem. Sustenta-se erro de fato e omissão quanto à validade de documentos apresentados pelas partes e à análise probatória.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve erro de fato ao considerar válida ordem eletrônica de pedido apresentada pela embargada, alegadamente unilateral e não assinada; e (ii) verificar se houve omissão na análise de documentos apontados como essenciais ao deslinde da controvérsia.

III. Razões de decidir

3. Não configurado o erro material ou de premissa fática alegado, pois a decisão embargada examinou os documentos relevantes, incluindo a validade da ordem eletrônica de pedido nº 00218278 e do pedido físico nº 01329, apontando inconsistências que comprometeram sua credibilidade.

4. A omissão suscitada é inexistente, tendo em vista que todos os elementos probatórios apresentados até a data da decisão foram devidamente analisados.

5. A interposição dos embargos evidencia mero inconformismo com o mérito da decisão, visando rediscuti-lo de forma inadequada.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito, sendo inadmissíveis para sanar alegações de erro de fato ou omissão inexistentes."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por IVO CANDIOTTO contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº
1015003-58.2024.8.11.0000
, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto contra a embargante por AGROVENCI - COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E AGROPECUARIA LTDA, revogando o pedido de tutela de urgência deferido na origem
(cf. Id. nº 245461677).

O autor/embargante sustenta a existência de erro de fato e omissão no acórdão, que considerou válida a ordem eletrônica de pedido nº 00218278, afirmando que tal documento foi unilateralmente produzido pela Embargada, sem sua assinatura ou concordância, o que compromete sua eficácia para comprovar os termos do negócio jurídico.

Destaca ter apresentado outra ordem eletrônica, devidamente assinada (Num. 223277198), referente a uma transação distinta, comprovando que o pedido eletrônico utilizado pela Embargada carece de validade, argumentando, ainda, que as notas fiscais e duplicatas originadas deste pedido também não possuem valor jurídico.

Aponta que o acórdão deixou de analisar o Pedido Físico nº 01329, assinado por ambas as partes e que reflete os termos verdadeiros da negociação, incluindo a modalidade de pagamento
“barter”
(troca por soja), definida em momento posterior.

Além disso, questiona a credibilidade do boletim de ocorrência apresentado pela Embargada, alegando que foi registrado unilateralmente apenas após o ajuizamento de sua ação de consignação de pagamento.

Diante disso, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração, com efeitos modificativos, para que sejam reconhecidos o erro de fato e as omissões apontadas, restaurando-se integralmente a decisão de primeira instância (cf. Id. nº 244728666).

A embargada ofertou contrarrazões junto ao Id nº 249698654, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Objetivamente, basta rápida leitura das razões dos embargos declaratórios para se constatar o caráter procrastinatório da interposição recursal, pois, a pretexto de buscar sanar suposto vício que aflige o julgado, a embargante utiliza esta via para externalizar a sua discordância com a conclusão decisória, na vã tentativa de reabrir a discussão quanto ao mérito recursal,
ou seja, forçar esta eg. Câmara Julgadora a proceder novo julgamento da questão.

Não há vício algum a ser saneado por meio desta via recursal, na verdade, o que se vê é que sequer há fundamento jurídico idôneo a justificar o cabimento dos embargos de declaração na espécie, tendo em vista que o “erro material” discriminado no art. 1.022, III, do CPC diz respeito a “
erro evidente, claro, reconhecido primu ictu oculi, consistente em equívocos materiais, sem conteúdo decisório propriamente dito. Como exemplo, mencionem-se os erros de grafia, de nome, valor, etc
” (STJ - Terceira Turma - REsp 1151982/ES, Rel. Minª Nancy Andrighi, julgado em 23/10/2012), e, ainda que se
admita o elastério das hipóteses legais de cabimento para incluir o “erro de premissa”,
como forma de desdobramento da previsão de saneamento do “erro material”,
o acolhimento dos embargos ficaria reservado à hipótese em que demonstrado que a conclusão decisória se pautou em
premissa fática
ilusória, equivocada ou inexistente, e não em razão de má apreciação das circunstâncias fáticas ou das provas dos autos, muito menos por ter adotado interpretação equivocada a respeito da matéria (fática ou jurídica) objeto da lide, pois, nesses casos, o que se tem é a incorreção do próprio conteúdo decisório (
error in judicando
), em erro que recaiu sobre o próprio conteúdo da decisão judicial, tratando-se, pois, do mérito do julgamento.

A tese recursal apresentada pelo autor/embargante, ao alegar que o acórdão embargado incorreu em
“erro de fato”
ao considerar válida a ordem eletrônica de pedido nº 00218278, documento elaborado unilateralmente pela embargada sem sua assinatura ou concordância, carecendo de validade jurídica, não configura propriamente um “
erro material”
resultante de percepção equivocada das circunstâncias do caso concreto, se tratando, na verdade, de uma crítica à interpretação do conjunto probatório realizada no julgamento de mérito, refletindo mera discordância quanto à conclusão de que as provas constantes nos autos não favorecem sua pretensão recursal.

De fato, todos os elementos de prova relevantes para a controvérsia recursal, presentes nos autos ou no processo de origem até a data da decisão agravada, foram devidamente analisados, incluindo o
“Pedido Físico nº 01329”
apresentado pelo embargante, concluindo que é
“de causar estranheza, como pretende fazer crer o Agravado, que operação de montante vultuoso, superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões reais), tenha sido registrada apenas por meio de mero talonário físico, sem maiores formas de controle ou conferência, o documento por ele apresentado referente ao pedido n. 01329 (Id. 217334695) possui graves inconsistências que colocam em dúvida o direito alegado. A uma, porque a via que fundamenta o pedido cautelar consiste na 1ª via do talonário, em papel branco, como de praxe, é destinada às próprias empresas, permanecendo com os clientes apenas a 2ª via, em papel carbono, no caso, de cor azul, causando novamente estranheza o fato da via original/principal do negócio jurídico ter sido apresentado pelo devedor à fornecedora dos produtos, e não o contrário (...) A duas, porque as informações constantes em tal documento são discrepantes, na forma e conteúdo, com aquelas presentes em sua segunda via, em papel carbono (Id. 217334694), e que deveria ser sua cópia fiel, colocando em xeque sua veracidade”.

Enfim, inexiste imprecisão ou equívoco material no acórdão embargado que precise ser saneado, também não há obscuridade a impossibilitar a compreensão do conteúdo do acórdão, tampouco contradição entre as proposições decisórios, nem a falta de pronunciamento quanto a ponto relevante ao deslinde do mérito do recurso, mas sim, e tão somente, a mera pretensão de rediscutir e modificar a conclusão decisória, procrastinando desnecessariamente o andamento processual.

Se o embargante não concorda com a interpretação jurídica adotada e aplicada à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta eg. Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, pois, repito, os declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025